Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído a Sra. Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado na disposição supostamente ilegal dos itens 22.5 e 18 do Edital n.27, de 22 de setembro de 2021, referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal. O Impetrante argumenta que os itens em questão preveem, em caso de anulação de questão, a retirada da referida pontuação dos candidatos os quais inicialmente acertaram a questão. Diz que o critério acima é ilegal porquanto diminui a nota de corte e retira do certame candidatos que mais acertaram itens. Conclui ser um critério danoso que não é utilizado em quase nenhum concurso público, pois quando um item é anulado, a respetiva pontuação - em regra - é conferida a todos os candidatos, de forma que quem eventualmente acertou o item não tem sua nota reduzida. Assinala que o exame da matéria posta está em consonância com o disposto no RE 632.853/CE (Tema 485), no qual o STF admitiu a discussão no controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público. Ao final, invocando o princípio da justeza ou conformidade constitucional, além da necessária garantia de observância do princípio constitucional da isonomia, ponderando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a suspensão liminar de todos os atos do concurso e o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, pugna que “seja declarado in totum ilegal e inconstitucional os itens 22.5 (vinte e dois ponto cinco) e 18 (dezoito) e que, por conseguinte, a autoridade coatora seja compelida a adotar critério justo de avalição, conferindo a pontuação das questões anuladas a todos os candidatos (em conformidade com o comum na maioria dos concursos públicos)”, bem como que “a nota líquida final do candidato na prova de Conhecimentos complementares seja modificada para 13,6 pontos, que sua nota total seja modificada para 61,5 (sessenta e um pontos e cinco décimos), que ele seja encaixado na oitava colocação do concurso, e que, portanto, seja gerada nova lista de aprovação e classificação do concurso.” É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3o do CPC. Em relação à concessão de liminar, conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade” (In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56.) No caso, sob uma análise de cognição sumária, tenho que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, pois conforme entendimento há muito consolidado, na hipótese de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, verifico que o Impetrante pretende submeter ao Poder Judiciário a análise dos critérios de correção de prova objetiva e atribuição de pontos correspondentes, o que contraria o supracitado precedente firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe esta Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator